Tribunal: TJMT
Processo: 1000974-10.2018.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR. RECUSA AO PAGAR AJUDA DE CUSTO AO ASPIRANTE-A-OFICIAL. INTEGRAÇÃO AO QUADRO DA POLICIA MILITAR. DIREITO DE RECEBIMENTO A AJUDA DE CUSTO APÓS O PERÍODO DE ESTÁGIO. RECURSO DO RECLAMANTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO ESTADO IMPROVIDO.
Se o ato administrativo gerador da recusa ao pagamento de ajuda de custo ao Policial Militar foi publicado em prazo inferior a cinco anos, não ocorre a prescrição do direito de pleitear a indenização.
Concluído o referido curso, sendo declarado Aspirante-a-Oficial da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, o beneficiário passa a integrar o quadro da Polícia Militar, e, posterior transferência, gera direito gera direito ao recebimento da ajuda de custo.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1000974-10.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[ELIEZER FREITAS DA SILVA - CPF: 002.369.541-21 (RECORRENTE), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), MAURO ANSELMO DE MORAES RIBEIRO - CPF: 314.537.591-15 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ELIEZER FREITAS DA SILVA - CPF: 002.369.541-21 (RECORRIDO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), MAURO ANSELMO DE MORAES RIBEIRO - CPF: 314.537.591-15 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020